Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao requerido que se abstenha de realizar os descontos na conta bancária do autor, referentes aos contratos apontados na petição inicial, além de condená-lo à restituição dos valores descontados após 18/12/2023, na forma dobrada, e ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular Contrarrazões apresentadas. Recurso do autor não conhecido por ser deserto.
3. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor.
4. A contratação de empréstimo com desconto em conta corrente vincula-se à disponibilidade patrimonial do correntista e está inserida no âmbito de sua autonomia privada.
5. As disposições do contrato elaborado em conformidade com os requisitos de validade assemelham-se a normas jurídicas imperativas, possuindo caráter intangível. A revisão ou a extinção por parte do Juiz é vedada, assim como a possibilidade de retratação pelas partes contratantes. O caráter obrigatório do contrato visa proporcionar segurança jurídica à relação obrigacional formada pelas partes contratantes.
6. Dessa forma, a cláusula de débito automático, sendo expressão legítima da autonomia da vontade e da livre estipulação entre as partes, não pode ser desconstituída de forma unilateral, salvo em hipóteses excepcionais — como quitação integral do débito ou renegociação formal com o credor.
7. O direito de cancelar a autorização de débito não representa um direito potestativo de alterar o contrato. Trata-se, na verdade, de uma prerrogativa relacionada à administração do método de pagamento, que não elimina nem modifica automaticamente ou unilateralmente a obrigação principal.
8. De fato a Resolução no 4.790/2020 permite ao consumidor revogar a autorização, mas não o exime do cumprimento da obrigação pactuada, nem impõe ao credor a aceitação de nova forma de pagamento sem renegociação. Assim, para que a revogação produza efeitos jurídicos legítimos, é necessário que o consumidor quite o saldo devedor ou renegocie o contrato com o credor, preservando-se os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica.
9. Ainda, cabe esclarecer que eventual irrevogabilidade da permissão dos descontos automáticos em conta corrente não enseja a abusividade da cláusula contratual que a estipulou, visto que o consumidor obteve condições mais favoráveis para a conclusão do negócio jurídico ao consentir com a implementação da medida.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.